Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009158-50.2021.8.11.0000 – Campo Verde
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Natália Gomes do Amaral, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de indenização por dano moral que ajuizou, deferiu a substituição processual de Jiomar Aparecido Lopes pelo Município de Campo Verde/MT e pela Associação Social Amigos da Solidariedade (ASAS), declinando da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca, uma vez que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 salários mínimos e o ente municipal passou a compor a lide.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a competência para processar e julgar o feito não pode estar alicerçada somente no valor da causa, devendo ser considerada a sua complexidade. Aduz que a lide envolve erro médico, de modo que será necessária a realização de prova pericial, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo à r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
Dessa forma, tratando-se de deslocamento de competência, entendo de bom alvitre receber o recurso.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Conforme precedente deste e. Tribunal, “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.” (IRDR n. 85560/2016, Seção de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018)
Ademais, o caso em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas nos incisos do art. 2o, §1o, da Lei 12.153/2009.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator